Tribunal: STF
Processo: ARE 1587859
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Lages, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
 assim ementado:
 
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE EMERGÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que deferiu a tutela de urgência, para a realização de drenagem pluvial, em área de risco de enchentes e inundações. A decisão recorrida determinou, ao Município de Lages, a execução de obras emergenciais, para mitigação de danos e ameaças aos moradores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) princípio do duplo grau de jurisdição; (ii) interesse recursal; (iii) concessão de liminar que esgotaria o objeto da ação; (iv) omissão do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade da configuração de continência não foi analisada pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 4. Não há interesse recursal na dilação do prazo, porquanto o Magistrado a quo já concedeu o termo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme pleiteado pelo ente municipal. 5. A urgência das obras é comprovada pela situação de risco iminente e pela inércia da Municipalidade, na resolução dos problemas, que afligem a localidade desde 2018. 6. A decisão recorrida não esgota o mérito da ação, pois visa a garantir direitos fundamentais, diante da omissão estatal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do Município de Lages conhecido, em parte, e, nesta extensão, desprovido. Decisum de origem mantido.” (Agravo de Instrumento nº 5012632-56.2025.8.24.0000/SC, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Júlio César Knoll, j. 6.5.2025.)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 165 da Constituição da República, bem como Tema 698/STF. Argumenta-se, em síntese, a indevida ingerência judicial sobre política pública de competência do Poder Executivo.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
 
Por sua vez, depreende-se dos autos que o Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
Tema
698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.
Tese
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 07/08/2023)
 
Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou a Corte de Origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Veja-se: 
 
“Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1505582 AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1448120 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.6.2024)
 
 Convém consignar que restou pacificado, no âmbito desta Suprema Corte, o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Além dos precedentes acima colacionados, transcreve-se o seguinte:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1456661 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente